Tribunal: STF
Processo: STP 823
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SEXTA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA. ARTIGOS 100, § 5º, CF, E 535, § 3º, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF)



    2. In casu, o pedido de extensão se voltava contra decisão provisória proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1025200-89.2021.4.01.000, mediante a qual se determinou, sob o entendimento de haver no caso parcela executada incontroversa, a expedição de precatório para o pagamento de verbas devidas relativas ao FUNDEF. 



    3. A expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC. 



    4. Descabe falar na existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela União e ainda não definitivamente apreciado pelas vias ordinárias.



    5. Agravo a que se nega provimento.